Tribunal: TJSP
Processo: 1015852-43.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica. Comprovantes de

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que amparam a sub-rogação. Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015852-43.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015852-43.2019.8.26.0564 - A - Voto no 5049.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015852-43.2019.8.26.0564
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Carlo Mazza Britto Melfi.
Voto no 5079.
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva proposta pela seguradora. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa
(art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em
equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em
decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica.
Comprovantes de pagamento que amparam a sub-rogação.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial
(art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os
fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto
pelo art. 14, § 3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de fls.
282/286, que julgou procedente a presente ação regressiva de ressarcimento de danos,
condenando a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 21.114,00, além das despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação.
A ré recorre e alega, em síntese: a) cerceamento de defesa,
visto que não foi permitido as partes apresentar as provas, conforme solicitação de fls.
259/260, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa; b) os documentos
juntados pela recorrida foram produzidos de forma unilateral e demonstram a culpa da
recorrente, tampouco o nexo de causalidade, ou seja, o evento que acabou danificando os
equipamentos do segurado não foi de responsabilidade da apelante; c) a recorrida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015852-43.2019.8.26.0564 - A - Voto no 5049.
3
presumindo que os danos são em razão de oscilação proveniente da rede elétrica de
responsabilidade da recorrente; d) o MM. Juiz a quo, não proferiu decisão de acordo com
as provas produzidas no nos autos; e) não há comprovação dos danos materiais; f) ao
formalizar contrato para contratação de seguro, como no caso dos autos, sem que haja a
prévia vistoria no imóvel por parte da seguradora, por via de consequência, assumem as
seguradoras os riscos inerentes a atividades desempenhadas (fls. 374/392).
Contrarrazões a fls. 337/367.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 397/400).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inexistente cerceamento de defesa.
A jurisprudência entende de forma pacífica que, estando o
feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a
dilação probatória.
Do mesmo sentido, aponta a doutrina: “Tendo o Magistrado
elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.”1
Assim, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de
eventual oitiva de testemunhas e perícia a partir de dados concretos, isto é, da indicação
precisa dos negócios inquinados, sendo imprestável mera referência genérica, pois é sabido
e ressabido que “o fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova” (MOACYR
AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, IV vol., 3a
ed., p. 35).
2. A autora sub-rogou-se no direito do segurado.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré a
1Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor São Paulo: Saraiva, 31a ed. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015852-43.2019.8.26.0564 - A - Voto no 5049.
4
ressarcir a quantia despendida pela seguradora autora no valor pago referente aos danos em
aparelhos eletrônicos do segurado decorrentes da oscilação da tensão de energia elétrica
fornecida pela apelante.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no
188 do STF, que assim dispõem:
Art. 786. “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano;”
Súmula 188. “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro.”
No mesmo sentido, versa o artigo 349 do Código Civil: “A
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Desta feita, diante dos documentos de fls. 47/195,
principalmente do comprovante de pagamento de fl. 203, não há que se falar em inépcia da
inicial ou ilegitimidade da autora, pois caracterizada a sub-rogação no direito do segurado
pelos danos alegados na inicial.
3. Desnecessário que a via administrativa seja esgotada para
que seja ajuizada a ação de regresso.
Com
efeito,
considerando
ser
direito
inafastável
e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, há o interesse de agir da autora e possibilidade jurídica do pedido.
Neste sentido:
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
INDENIZAÇÃO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
Cobertura do sinistro pela seguradora que subroga-se nos direitos da
empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula
188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa
(art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo técnico convincente da existência do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015852-43.2019.8.26.0564 - A - Voto no 5049.
5
de causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da
CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Ausência de demonstração da
regularidade dos serviços e de problemas na instalação interna da empresa
estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Correção monetária e juros de mora
sobre o valor a ser ressarcido - Incidência desde o desembolso -
Entendimento do STJ - Recurso da ré desprovido e da autora provido em
parte a fim de que os juros de mora incidam a partir do desembolso,
majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação de R$ 7.057,86 (art. 85, § 11, do NCPC). (TJSP; 15a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1047784-88.2016.8.26.0100; Rel. Des.
Mendes Pereira; j. 30.11.2017).
4. A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, sendo clara a sua legitimidade para figurar no polo passivo, visto ser
prestadora de serviço de energia elétrica.
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas
teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever
de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de
causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da
vítima, quando aptas a afastar o nexo causal.
A
demandada
não
demonstrou
a
regularidade
do
fornecimento de energia elétrica, nem tampouco a inexistência do nexo de causalidade
entre sua atividade e o dano no equipamento do segurado da autora ou, que existiam
problemas de instalação interna deste, como alegado, não cumprindo com o ônus do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015852-43.2019.8.26.0564 - A - Voto no 5049.
6
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.
No mais, diferente do que alega o recorrente, adotando
entendimento já apresentado por esta C. Câmara em caso semelhante: “A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a
elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma vez que constitui risco
inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e suficientes para manutenção de
tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP; Apelação no 1037092-93.2017.8.26.0100;
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 06.03.2018)
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida também
pelos seus substanciosos fundamentos.
Por fim, impõe-se a majoração dos honorários do advogado
da parte autora para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante do exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator